Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-89.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007105-89.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: DALMIR FLORENCIO PEDRA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE VALENCA DA SILVA, INGRED JULIANNE MATO GROSSO DE SOUZA, LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA, NAISE LORENNA BATISTA SENTO SE DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO VINCULADO A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de indenização securitária movida por Dalmir Florêncio Pedra. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.287.332,65, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa Selic, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e o pleito formulado contra a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP-EXE). Houve reconhecimento da sucumbência recíproca. A seguradora interpôs apelação, arguindo nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração por intempestividade e, no mérito, alegando inexistência de obrigação de indenizar, com fundamento em doença preexistente não declarada e ausência de invalidez funcional total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da rejeição dos embargos de declaração por intempestividade; (ii) definir se a alegação de doença preexistente e omissão de informações na declaração de saúde exclui a cobertura securitária; (iii) analisar se restou caracterizada a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), apta a ensejar o dever de indenizar nos termos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos de declaração não causa nulidade, pois, embora o juízo
a quo
tenha deixado de conhecê-los por intempestividade, examinou seu conteúdo e corrigiu erro material, além de integrar a fundamentação quanto à cobertura securitária, inexistindo prejuízo à parte.

A má-fé do segurado não se presume, sendo ônus da seguradora comprová-la cabalmente para afastar a cobertura, nos termos da Súmula 609 do STJ. A ausência de exigência de exames médicos prévios impede a recusa com base em doença preexistente.

A perícia judicial comprovou incapacidade permanente do autor para o exercício da função pública de policial federal, o que satisfaz os requisitos da cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos moldes pactuados no contrato.

A interpretação das cláusulas contratuais em contratos de adesão deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor, favorecendo a parte hipossuficiente (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

A finalidade do contrato de seguro de vida vinculado a função específica é proteger o segurado quanto à incapacidade para seu ofício habitual, e não para todos os atos da vida civil. A negativa de cobertura com base nessa distinção restringe indevidamente o objeto contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; TJDF, APL 0706200-12.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04.08.2021; TJBA, APL 0500383-30.2018.8.05.0080, Rel. Des. Cassinélza da Costa Santos Lopes, j. 04.03.2020; TJBA, APL 0327817-55.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 18.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.